Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO REMUNERADA DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE INTERVALO MÍNIMO ENTRE AS JORNADAS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para "condenar o réu a se abster de exigir do autor a obrigação de realizar intervalo intrajornada, de no mínimo uma hora, prevista no inciso II, do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021, entre os cargos legalmente acumulados pelo autor.”
3. Em suas razões recursais o recorrente sustenta que a exigência do intervalo intrajornada está atrelada ao princípio da eficiência da Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da CF, devendo levar em consideração, além da inexistência de sobreposição de jornadas, as necessidades físicas e mentais do servidor, garantindo o tempo de descanso necessário e suficiente para uma adequada recuperação. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
4. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, ante a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, e, caso conhecido, pela manutenção do julgado.
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em avaliar a legalidade da exigência de intervalo intrajornada, de no mínimo uma hora, prevista no inciso II, do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021, entre os cargos legalmente acumulados pelo autor.
6. Preliminar. A mera repetição dos argumentos expostos na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quanto se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reforma do julgado. Nesse sentido (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.). Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
7. No caso, o autor é servidor público concursado, pertencente ao quadro de oficiais cirurgiões-dentistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e foi aprovado, nomeado e empossado no cargo de Analista da área de Odontologia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, passando a acumular o exercício de ambos os cargos públicos, que são da área da saúde.
8. O art. 37, XVI, da Constituição Federal prevê a possibilidade de cumulação de cargos públicos, havendo compatibilidade de horários. E o § 3o do art. 42 disciplina a aplicabilidade aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.
9. Nesse contexto, inexiste previsão constitucional ou legal que condicione a cumulação de cargos a um período mínimo de descanso intrajornadas. Com efeito, havendo respeito à condição constitucional de compatibilidade de horários, o que não foi objeto de discussão nestes autos, impõe-se reconhecer que o disposto no inciso II do art. 4o da Instrução Normativa/DERHU no 3 de 2021, que serviu como fundamento para o indeferimento do pedido do autor em sede administrativa, extrapolou os limites da competência da autoridade administrativa em regulamentar a norma infraconstitucional, revestindo-se de ilegalidade.
10. Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem: “a simples presunção genérica de que a ausência de intervalo intrajornada prejudica a prestação do serviço mitiga demasiadamente, sem autorização legal, direitos dos administrados, em frontal violação ao princípio da legalidade administrativa, sendo que a verificação acerca de eventual prejuízo ao serviço deve ser realizada concretamente, levando em consideração as capacidades e limitações individuais de cada servidor.”
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).